Tribunal: STF
Processo: HC 80383
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL,
ELEITORAL E PROCESSUAL PENAL.
        JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO POR
CRIME DE CALÚNIA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ENTÃO
CANDIDATO À REELEIÇÃO E DURANTE CAMPANHA ELEITORAL.
        CRIME ELEITORAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL.
1.      Os acórdãos do T.R.F. e do S.T.J., bem como o
parecer do Ministério Público federal, estão corretos
enquanto recusaram competência à Justiça estadual.
        Não, porém, no ponto em que assentaram a
competência da Justiça federal.
2.      É que os termos da denúncia evidenciam tratar-
se, em tese, do crime eleitoral previsto no art. 324 e seu
parágrafo 1º do Código Eleitoral, pois os fatos se passaram
durante a campanha eleitoral, às vésperas da eleição de
03.10.1998, envolvendo nomes e condutas de candidatos, e
tendo por objetivo manifesto o de influir no resultado do
pleito.
3.      Ora, em se tratando, em tese, de crime
eleitoral, a denúncia deveria ter sido apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral a Juiz Eleitoral (de 1º grau) -
e não pelo Ministério Público federal e a Juiz Federal, como
ocorreu, no caso.
4.      "Habeas corpus" deferido, em parte, para se
anular o processo criminal instaurado contra o paciente e
co-réus, perante o Juiz Federal da 12ª Vara na Seção
Judiciária no Distrito Federal, desde a denúncia, inclusive
e se determinar que os autos respectivos sejam remetidos ao
Juízo Eleitoral de São Paulo, a que for o feito distribuído,
para encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral, a fim
de que adote as providências que lhe parecerem cabíveis.